Tribunal: TJDFT
Processo: 0717728-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0717728-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLAUTON HUD DE SOUZA FROTA - ME AGRAVADO: LUIZ ROSA TELES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por PLAUTON HUD DE SOUZA FROTA EIRELI, contra decisão proferida nos autos do processo no 0716022-39.2022.8.07.0006, em trâmite na 1a Vara Cível de Sobradinho, que indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário do executado. Antecipação da tutela recursal foi indeferida (decisão de ID n. 46565792). O agravante apresentou embargos de declaração (ID n. 46823864). Nos embargos, o agravante arguiu que é empresário individual no ramo de factoring e que a verba ora perseguida possui a natureza alimentar de seu representante legal, já a empresa exequente é constituída pela própria pessoa física/natural, sendo a transformação da firma em pessoa jurídica uma ficção do direito tributário, somente para os efeitos de tributação e para habilitar a pessoa natural a praticar atos de comércio. Defendeu que a decisão foi omissa nesse ponto. Alegou que a decisão também foi omissa ao não apreciar o precedente citado no agravo referente ao recente julgamento da Corte Especial do STJ, EREsp 1.874.222/DF julgado em 19/04/2023, que também trata de dívida de origem não alimentar. Ponderou que há similitude entre o entendimento do STJ e o caso em apreço, na medida em que é possível a penhora salarial para dívidas de qualquer natureza, desde que não prejudique a subsistência do devedor, o que é o caso dos autos. Ao final, requereu o provimento dos embargos para que, com efeitos infringentes, seja deferida a antecipação da tutela pleiteada. É o relatório. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material. Quando as questões trazidas no recurso de embargos de declaração foram debatidas de forma coerente e satisfatória na decisão impugnada, inexiste vício de omissão a ser sanado. Conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todos os argumentos aventados pelas partes, devendo apenas explicitar as razões de seu convencimento (EDcl no MS 21315/DF). No caso concreto, a dívida executada decorre de título executivo extrajudicial (cheque) não podendo o exequente confundir a origem da dívida/ receita de sua empresa com sua eventual remuneração, ainda que seja advinda da empresa. A possibilidade de constituir a empresa unipessoal objetivou justamente separar o patrimônio pessoal do empreendedor do patrimônio da empresa. Portanto, a tese de que a verba perseguida tem natureza alimentar não prospera. Por fim, em que pese o agravante/embargante ter afirmado que o STJ relativizou o entendimento quanto à penhora de salário do devedor, importa dizer que esse entendimento não se encontra pacificado, sendo a jurisprudência da 4a Turma Cível no sentido de que é inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso concreto, conforme exposto na decisão embargada. Portanto, inexiste na decisão qualquer vício apto a ensejar o provimento dos embargos. Embargos conhecidos e rejeitados. Aguarde-se a apresentação das contrarrazões. Após, façam-se os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de maio de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator